Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGIAFATTO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA – ME e OUTROS contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0710552-47.2019.8.07.0001, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a produção de provas (ID 50610707, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13299756), narram tratar-se na origem de ação monitória ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, os quais, por sua vez, apresentaram embargos suscitando, além de preliminares, questões de mérito acerca da correção dos valores exigidos. Afirmam não ser possível, com os documentos colacionados pelo agravado, identificar com clareza e precisão como se chegou ao valor pleiteado de R$ 849.312,98 (oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), razão pela qual se faz necessária a realização de prova pericial contábil. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a prova pleiteada. No mérito, a sua reforma. Despacho de ID 13331923 no qual concedi prazo de 05 (cinco) dias para os agravantes comprovarem o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento, o que foi cumprido conforme petição de ID 13580184. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de provas. Confira-se o teor do decisum: “Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face de AGIAFATTO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA – ME, ROBERTO PIRES DE CARVALHO, ANDREA APPARECIDA CARVALHO DA CUNHA, ERITO PEREIRA DA CUNHA. Em especificação de provas, os réus requereram a produção de prova pericial contábil a fim de apurar o real valor devido. Decido. A questão posta em debate é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinda da demanda, não sendo necessária a dilação probatória. As questões preliminares e/ou prejudiciais serão apreciadas em sentença. Anote-se conclusão para julgamento”. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator